Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) No 21/TJDFT. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DEPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por exequentes em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a suspensão do feito em razão da pendência do julgamento do IRDR no 21/TJDFT.
2. Os embargantes alegam erro de fato e omissão no acórdão ao não considerar a legitimidade de determinados servidores da Administração Direta do Distrito Federal para o cumprimento individual da sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro de fato ou omissão no acórdão embargado que justifique a sua modificação para afastar a suspensão do processo imposta pelo IRDR no 21/TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a aplicabilidade da tese fixada no IRDR no 21/TJDFT ao caso dos embargantes, indicando que a suspensão era justificada na hipótese em tela.
6. A mera discordância da parte embargante com a fundamentação do acórdão não caracteriza omissão ou erro de fato, mas sim mero inconformismo, o que não autoriza a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.
7. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A suspensão do processo determinada pelo IRDR no 21/TJDFT deve ser mantida quando há controvérsia sobre a legitimidade dos servidores para a execução individual de sentença coletiva. 2. O simples inconformismo da parte não caracteriza omissão ou erro de fato apto a justificar a modificação do acórdão por meio de embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.